Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707827-71.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. I. D. S. L. APELADO: I. C. E. A. C. E., B. P. S. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Idaelson de Souza Lemos contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 em auxílio ao Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O apelante interpôs apelação em 8.11.2024, mas anexou o comprovante do pagamento das custas processuais em 13.11.2024. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator